Tribunal: TJMT
Processo: 1019304-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019304-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO BEZERRA DE BARROS - CPF: 667.882.421-00 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NA ÉPOCA DA EXONERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Na conversão da licença-prêmio em pecúnia, a base de cálculo deve ser a tabela salarial vigente à época da exoneração do servidor público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ele apresentado (id. 168759492, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Recorrido utilizou-se da tabela salarial do ano de 2019 para calcular o valor devido a título de licença-prêmio não usufruída.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 168761150, págs. 01/04).

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do Recurso (id. 174776681, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ele apresentado.

Denota-se dos autos que Adriano Bezerra de Barros propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá, visando a sua condenação ao pagamento de 06 (seis) meses de subsídios, referente à licença-prêmio não gozadas.

O Juiz singular julgou procedente o pedido, declarando o direito de conversão e de pagamento em pecúnia das licenças não usufruídas, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença (id. 168759469, págs. 01/05).

A sentença transitou em julgado (id. 168759471, pág. 01).

A parte Autora ingressou com o pedido de Cumprimento da Sentença (id. 168759473, págs. 01/03).

O Município de Cuiabá apresentou Impugnação, defendendo a ocorrência de excesso de execução, visto que se utilizou da tabela salarial de 2019 (id. 168759483, págs. 01/03).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

ISTO POSTO
, ante as considerações acima aduzidas,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação à execução, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (Sic).

O Município de Cuiabá opôs Embargos de Declaração (id. 168759493, págs. 01/05) que foram rejeitados pelo Juízo singular (id. 168759495, págs. 01/04).

Contra essas decisões, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente os autos, verifico que inexistem dúvidas de que o Recorrente concedeu ao Recorrido
a licença-prêmio, correspondente aos quinquênios de 2000 a 2005 e de 2005 a 2010.

A licença-prêmio adquirida incorpora o patrimônio jurídico do servidor, quando em atividade, gerando, no momento do rompimento do vínculo com a Administração, seja por exoneração ou aposentadoria, o direito à indenização, pois o contrário implicaria enriquecimento ilícito para o ente público, o que é vedado.

No caso vertente, o Apelado foi exonerado, a pedido, do cargo público que exercia no Município de Cuiabá, em 11/08/2014, conforme documento id. 168789454, pág. 01).

Nessa quadra, é certo que a base de cálculo do valor devido pelo Município de Cuiabá, referente à licença-prêmio não gozada, deve corresponder ao último subsídio recebido pelo Apelado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) -

AJUDA DE CUSTO -

DESPESAS DE INSTALAÇÃO -

01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL

(LC 555/2015 - ARTS: 130/131) -

ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) -

BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) (...).

7) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das
férias e
licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade
, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função.

8) (...). (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2020, publicado no DJE 22/05/2020). (Negritei).

Nesse diapasão, em vista de o Recorrido ter utilizado o valor do subsídio do ano de 2019, o Apelo deve ser provido para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar que o cálculo do montante devido tenha como base o valor do último subsídio recebido pelo Apelado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Recorrente, determinando que a base de cálculo do montante devido seja a última remuneração recebida pelo Apelado enquanto servidor público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023